Tribunal: TJMT
Processo: 1048815-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048815-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IANAI FERNANDA LEQUE DE ALMEIDA - CPF: 693.849.161-53 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA
– INAPLICABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Afigura-se admissível a contagem de tempo para estabilidade de servidor que exerce funções de cargo comissionado na mesma lotação de ingresso no concurso público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança no 1048815-41-2019.8.11.0041, concedeu a ordem para determinar que a autoridade apontada como coatora de prosseguimento ao processo de avaliação do estágio probatório, incluindo-se o período da função de Diretora exercida pela impetrante.

Inconformado, o ente municipal alega que inexiste ato ilegal praticado pela autoridade pública, uma vez que a suspensão da contagem do período de estágio probatório ocorreu em atenção a legislação municipal no 220, que aponta de forma expressa como deverá ocorrer a avaliação do estágio probatório dos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação.

Sustenta que a Impetrante foi nomeada em 07/04/2016 para o exercício do cargo de professora e em 2017 passou a ocupar a função eletiva de Diretora e, a mudança de cargo no período de estágio probatório implica na suspenção automática de sua contagem, pois não permite que a Administração Pública avalie o profissional na função em que efetivamente foi nomeado para exercer.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença prolatada pelo juízo de piso, para denegar a segurança vindicada.

Sem contrarrazões (id. 72170459).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ratificação da sentença que concedeu a ordem (id. 80448950).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível em face da sentença que concedeu a ordem e determinou ao Apelante incluir o tempo em que a impetrante exerceu a função de Diretora Escolar à contagem do período de estágio probatório.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar a possibilidade ou não de ocorrer a contagem do tempo de exercício em cargo comissionado por servidora efetiva, para a finalidade de avaliação no estágio probatório.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada, possui dois vínculos com a Prefeitura Municipal. O primeiro, tomou posse em 07/02/2011. O segundo, tomou posse no cargo de Professora de Ensino Básico I a IV, com carga horária de 20 horas/semanais, em 11/04/2016, lotada na Escola Municipal Ten. Octacílio Sebastião da Cruz.

No entanto, foi designada para exercer a função de Diretora do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Manoel de Barros em 18/04/2017 (id. 72169478)

De acordo com a Notificação emitida pela Diretoria de Recursos Humanos da Escola Ten. Octacílio Sebastião da Cruz, a negativa do pedido formulado administrativamente fundamentou-se no fato de que:
“no artigo 2o, inciso III da Instrução Normativa no 003/2017, determina que o profissional efetivo, no cargo de professor aprovado em novo concurso público para o mesmo cargo na rede municipal de ensino, terá obrigatoriamente, que passar por novo estágio probatório.”

Em sequência ponderou que:
“os anexos apresentados pela servidora não caracterizam avaliação do estágio probatório por ser o

instrumento de avaliação de desempenho do diretor da Unidade Educacional e por outro lado, devido
ao afastamento das funções a serem avaliadas, o processo do estágio probatório
tornou-se suspenso conforme estabelece as bases legais, bem como apresenta-se no histórico funcional da servidora” (
id.72169478 p. 2,3)

De fato, a situação comporta análise em observância às normas e princípios administrativos e constitucionais referentes ao funcionalismo público, principalmente a norma do artigo 41 da Constituição Federal,
verbis
:

“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.”

Por sua vez, o
§ 4o do referido artigo assim se expressa:

“§ 4o. Como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.”

Depreende-se dos dispositivos constitucionais acima citados que o servidor público para adquirir estabilidade, necessita da avaliação de desempenho durante o estágio probatório e do efetivo exercício, tendo sido negado, administrativamente, à apelada o direito de ser avaliada por entender o ente municipal que faltava à recorrida o efetivo exercício, ante o fato desta encontrar-se em cargo incompatível com o que foi nomeada através do concurso público.

O artigo 23, da Lei Complementar 330/2010, descreve que:

“Art. 23 Ao entrar em exercício, o profissional nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da Constituição Federal, por um período de três anos, durante o qual, a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado observando, entre outros, os seguintes fatores:

I - idoneidade moral;

II - assiduidade e pontualidade;

III - produtividade;

IV - capacidade de iniciativa e de relacionamento;

V - respeito e compromisso com a instituição;

VI - participação nas atividades promovidas pela instituição;

VII - responsabilidade e disciplina;

VIII - zelo, eficiência e criatividade no desempenho de suas atribuições.

Nota-se que a avaliação envolve vários requisitos e são aplicados ao profissional nomeado, não se referindo, exclusivamente ao professor ou ao diretor.

Neste prisma, cumpre ressaltar que a apelada apresentou junto à Unidade Escolar a avaliação de desempenho de Diretora da Unidade Educacional da CMEI Manoel de Barros, ou seja, ela passou pela avaliação da aptidão e capacidade para o desempenho, nos termos exigidos. (id. 72169484 p. 2).

Com efeito, a jurisprudência tem entendido que a abrangência das funções de magistério abarca as atividades diretivas de unidade escolar, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades.

Nesse sentido o precedente do STF:

I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.

(...)

III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (STF, AI 3772/DF, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgamento: 29/10/2008). (Grifou-se)

Aliás o § 2o, do art. 24, da Lei Complementar no 220/2010, estabelece expressamente que:

“§2o O Profissional em estágio Probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação e, quando cedido a outro órgão ou entidade ficará suspenso o estágio probatório até o retorno do profissional.”

No mesmo sentido, colha-se o entendimento adotado por este Sodalício. Verifica-se:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO — CESSÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO EM ÓRGÃO DIVERSO DE SUA LOTAÇÃO — CONTAGEM DE TEMPO PARA ESTABILIDADE — IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA
. Não é admissível a contagem de tempo para estabilidade de servidor cedido para exercer funções de cargo comissionado em órgão ou Poder, diverso da lotação de ingresso no concurso público
. Recurso não provido. (N.U 0049383-16.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (Grifou-se)

Por esse ângulo, entendo que a servidora não foi cedida para outro órgão ou Poder, diverso da lotação de ingresso no concurso público, ela permaneceu lotada da Secretaria de Educação, l
ogo,

não há que se falar em suspensão da contagem de tempo para estabilidade.

Desse modo, entendo que o
decisum
não merece reforma.

Diante o exposto, na esteira do parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho a sentença inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021